Tribunal: TJSP
Processo: 2143942-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS. ADMISSÃO DE PROCESSAMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. PREVALECIMENTO. IMPOSSÍVEL COGITAR DE SOLUÇÃO DIVERSA ENQUANTO NÃO SE REALIZAR A PENHORA, DIANTE DA CLAREZA DA NORMA LEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. O processamento dos embargos, como regra, não propicia a suspensão do processo de execução (artigo 919 do CPC-2015), a não ser nas situações em

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS. ADMISSÃO DE PROCESSAMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. PREVALECIMENTO. IMPOSSÍVEL COGITAR DE SOLUÇÃO DIVERSA ENQUANTO NÃO SE REALIZAR A PENHORA, DIANTE DA CLAREZA DA NORMA LEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. O processamento dos embargos, como regra, não propicia a suspensão do processo de execução (artigo 919 do CPC-2015), a não ser nas situações em que presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução (art. 919, § 1o). No caso, nota-se que ainda não foi realizada a penhora, estando ausente a garantia de juízo, o que desautoriza cogitar da pretendida suspensão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000557084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143942-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FABIO EBER DE
OLIVEIRA, é agravado CONJUNTO RESIDENCIAL CONDOMINIO MARAJOARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2143942-61.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45633 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2143942-61.2020.8.26.0000
Comarca:SÃO PAULO 10a Vara Civel
Juiz: Carlos Eduardo Prataviera
Agravante: FABIO EBER DE OLIVEIRA
Agravado: CONJUNTO RESIDENCIAL CONDOMINIO MARAJOARA
Interessado: Helena Maria de Oliveira
DESPESAS
CONDOMINIAIS.
EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS.
ADMISSÃO
DE
PROCESSAMENTO
SEM
EFEITO
SUSPENSIVO.
PREVALECIMENTO. IMPOSSÍVEL COGITAR DE SOLUÇÃO
DIVERSA ENQUANTO NÃO SE REALIZAR A PENHORA,
DIANTE DA CLAREZA DA NORMA LEGAL. AGRAVO
IMPROVIDO. O processamento dos embargos, como regra, não
propicia a suspensão do processo de execução (artigo 919 do
CPC-2015), a não ser nas situações em que presentes os
requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a
execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
(art. 919, § 1o). No caso, nota-se que ainda não foi realizada a
penhora, estando ausente a garantia de juízo, o que desautoriza
cogitar da pretendida suspensão.
Voto no 45.633
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por FABIO EBER DE OLIVEIRA com o objetivo de alcançar a reforma de
decisão proferida em embargos à execução opostos em face de
CONJUNTO RESIDENCIAL CONDOMÍNIO MARAJOARA.
Aduz o agravante que deve ser determinada a suspensão do
processo executório para possibilitar o devido processamento dos
embargos, uma vez que há risco de dano irreparável ou de difícil reparação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2143942-61.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45633 - 3 -
considerando que poderá vir a sofrer a indevida penhora de valores em
suas contas bancárias, que são fruto de sua aposentadoria.
Recurso tempestivo e bem processado.
É o relatório.
2. O recorrente pretende a reforma da decisão que
determinou o processamento dos embargos sem a suspensão do processo
de execução (fl. 102 dos autos dos embargos à execução).
De acordo com a sistemática do artigo 919 do CPC-2015, o
processamento dos embargos deve ser admitido sem a suspensão do
processo de execução.
Como regra geral, os embargos não têm a eficácia de
suspender o processamento da execução, que deve seguir autonomamente
até a efetiva satisfação do direito do exequente. Não há, nessa disposição,
qualquer ofensa ao artigo 5o, XXII e XXXV, da Constituição Federal; ao
contrário, o que se tem é o cumprimento do princípio do resultado, que
orienta a atividade executória e se inspira no princípio da inafastabilidade do
controle jurisdicional. Ademais, em caso de inversão do resultado, por
decorrência da procedência dos embargos, a lei assegura a restituição do
valor ao executado-embargante, garantindo-lhe a proteção patrimonial
devida.
A suspensão da execução, na verdade, só encontra sentido
em situações especiais, expressamente indicadas no artigo 919, § 1o, do
CPC, e deve ser determinada pelo juiz “quando verificados os requisitos
para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja
garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2143942-61.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45633 - 4 -
No caso em exame, nota-se que, muito embora o
embargante indique à penhora um imóvel consistente em uma vaga de
garagem, a constrição ainda não foi realizada, ou seja, não se encontra
caracterizada uma situação de risco, o que de pronto afasta a possibilidade
de cogitar da suspensão da atividade executória, ausente o pressuposto
legal indispensável.
Enquanto não se concretizar a garantia de juízo dentro do
processo de execução, não haverá atendimento do requisito legal. A clareza
da norma legal não possibilita qualquer dúvida, de modo que não existe
fundamento para autorizar a pretendida suspensão do processo sem essa
providência.
Se isso não bastasse, deixando de lado a questão do risco,
que não comporta maiores indagações, e analisando o tema relacionado à
relevância da matéria submetida a exame, ressalvando a provisoriedade da
análise que aqui se realiza, bem é de ver que não se justifica a pretendida
suspensão, pois não se depara com razão suficiente para antever, em
princípio, a possibilidade de acolhimento do pedido.
Enfim, diante da ausência de elementos para impedir o
seguimento do processo executório, não comporta acolhimento o
inconformismo.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator